Tribunal: TJES
Processo: 5008999-47.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008999-47.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ASTROGILDO DALMANN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008999-47.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ASTROGILDO DALMANN

Advogado do(a) AGRAVADO: ROGERIO PEREIRA DA SILVA BOONE - ES14495

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. CONCESSÃO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que concedeu ao apenado o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico. O agravante sustenta a inviabilidade da medida diante da existência de vaga em estabelecimento prisional adequado, da gravidade concreta dos delitos praticados, homicídio e ocultação de cadáver, e da concessão da benesse antes do início do cumprimento da prisão-pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a concessão de regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, antes do início do cumprimento da pena, quando há vaga disponível em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, de construção jurisprudencial, admitida apenas quando inexistem vagas em estabelecimento prisional adequado, em observância à Súmula Vinculante nº 56.

A informação da Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica acerca da existência de vaga na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha afasta o fundamento que justificaria a concessão do regime semiaberto harmonizado.

A concessão direta da prisão domiciliar monitorada antes do início do cumprimento da pena em regime semiaberto subverte a lógica progressiva delineada pela Lei de Execução Penal.

A harmonização indiscriminada do regime, antes do primeiro contato do apenado com o sistema prisional, compromete as finalidades de prevenção geral e especial da sanção penal, especialmente em crimes de elevada reprovabilidade social, como o homicídio.

O fato de o apenado não ter voltado a praticar delitos não afasta a reprovabilidade da conduta nem autoriza a antecipação de medida excepcional em prejuízo de outros apenados que já se encontram no sistema prisional e possam fazer jus ao regime semiaberto harmonizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. O regime semiaberto harmonizado é medida excepcional e somente se justifica quando inexistem vagas em estabelecimento prisional adequado. 2. A existência de vaga em unidade compatível com o regime semiaberto impede a concessão de prisão domiciliar monitorada sob o fundamento de superlotação carcerária. 3. A concessão do regime semiaberto harmonizado antes do início do cumprimento da pena subverte a lógica progressiva da execução penal. 4. A gravidade concreta dos delitos praticados reforça a necessidade de início do cumprimento da pena no estabelecimento prisional adequado ao regime fixado.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula Vinculante nº 56;
TJES, Agravo em Execução nº 5014007-39.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 11.11.2025; TJES, Agravo em Execução nº 5011518-29.2025.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 04.09.2025; STJ, REsp repetitivo nº 1.710.674/MG, Tema 993; STF, RE nº 641.320/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008999-47.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ASTROGILDO DALMANN

Advogado do(a) AGRAVADO: ROGERIO PEREIRA DA SILVA BOONE - ES14495

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público Estadual
em razão da decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu ao reeducando
Astrogildo Dalmann
o cumprimento de pena em
regime semiaberto harmonizado, mediante a utilização de monitoramento eletrônico

.

O agravante sustenta, em síntese, a inviabilidade da medida excepcional de harmonização do regime diante da existência de vaga em estabelecimento prisional adequado e da gravidade em concreto dos delitos praticados (homicídio e ocultação de cadáver)
.
Argumenta, ainda, que a concessão da benesse de plano desvirtuaria a lógica da execução penal
.

A questão é simples e o recurso merece provimento.

O cerne da discussão gira em torno da legalidade da decisão que, antes mesmo do início do cumprimento da prisão-pena, concedeu ao apenado o regime semiaberto harmonizado em razão da dita superlotação carcerária
.

A orientação consolidada neste Tribunal é a de que
o denominado regime semiaberto harmonizado constitui construção jurisprudencial excepcional
, admitida apenas na hipótese de inexistência de vagas em estabelecimentos adequados, em observância à Súmula Vinculante n.º 56
.

No caso vertente, como bem apontado pelo recorrente,
a Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica (DIMCME) informou expressamente a disponibilidade de vaga na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV) para o início do cumprimento da reprimenda imposta ao agravado
.

Tal circunstância afasta, de plano, o fundamento que justificaria a concessão do benefício
.

Ademais, salienta-se que
o agravado nem sequer iniciou o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo contemplado diretamente com a prisão domiciliar monitorada
.

Admitir tal situação representaria
subverter a lógica progressiva delineada pela Lei de Execução Penal
, transformando uma medida excepcional em regra geral para aquele que acaba de se submeter à condenação definitiva
.

Impõe-se questionar a situação dos apenados que já se encontram no interior de estabelecimentos prisionais, suportando os efeitos de uma suposta superlotação.
Não deveria a situação destes, que já vivenciam o cárcere, ser analisada de forma prioritária, viabilizando-se a abertura de vagas
para que novos condenados, como o ora agravado, iniciem regularmente o resgate da pena no ambiente carcerário adequado, observando-se o sistema progressivo?

A concessão indiscriminada da harmonização do regime antes do primeiro contato do apenado com o sistema prisional
compromete as finalidades de prevenção geral e especial da sanção penal, especialmente em crimes de elevada reprovabilidade social, como o homicídio
.
O simples fato de o apenado não ter voltado às práticas delitivas não subtrai a reprovabilidade da conduta praticada - fala-se agora em pena, não mais prisão cautelar -, não podendo saltar à frente de outros que, antes dele, façam jus ao semiaberto harmonizado.

Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. EXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que deferiu a inclusão do apenado em regime semiaberto harmonizado, com monitoração eletrônica. O agravante requer a reforma da decisão para determinar o cumprimento da pena em unidade prisional adequada ao regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado, condenado por crime equiparado a hediondo, quando há vaga disponível em estabelecimento prisional compatível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, de natureza jurisprudencial, aplicável apenas em situações de ausência de vagas em estabelecimentos prisionais adequados, à luz da Súmula Vinculante nº 56 do STF. 4. A existência de vaga na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV) inviabiliza a aplicação do regime semiaberto harmonizado, uma vez que não se configura a hipótese de ausência de local apropriado. 5. A ausência de novos delitos durante o processo ou o bom comportamento do apenado em liberdade não justificam, por si sós, a dispensa do cumprimento da pena no regime fixado judicialmente. 6. Tratando-se de condenado por crime equiparado a hediondo, a aplicação do regime harmonizado exige maior cautela, sob pena de esvaziamento do caráter retributivo e preventivo da pena. 7. A jurisprudência do TJES e de outros tribunais reconhece que a existência de vaga em estabelecimento prisional adequado afasta a aplicação do regime harmonizado, por não se configurar situação excepcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Teses de julgamento: 1.O regime semiaberto harmonizado não constitui direito subjetivo do apenado, mas medida excepcional aplicável apenas na ausência de vagas em estabelecimentos compatíveis. 2. A existência de vaga em unidade prisional adequada inviabiliza a concessão do regime semiaberto harmonizado. 3. A gravidade do delito, especialmente nos crimes hediondos e equiparados, reforça a necessidade de início do cumprimento da pena em regime semiaberto regular. (TJES, Agravo em Execução 5014007-39.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, julgado em 11/11/2025)

Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Concessão de regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar com monitoração eletrônica). Inexistência de déficit de vagas. Inviabilidade da medida. Reforma da decisão agravada. Recurso provido. I. Caso em exame Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu à reeducanda Rita de Cássia Albertino o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar com monitoração eletrônica). A agravada foi condenada a 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de peculato, com trânsito em julgado em 19/03/2024. A decisão recorrida deferiu o benefício do regime harmonizado, embora houvesse vaga no Centro Prisional Feminino de Cariacica para início da execução da pena. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: i) se é possível conceder o regime semiaberto harmonizado, com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, mesmo havendo vaga disponível em estabelecimento prisional adequado; ii) se a concessão da medida, antes mesmo do início do cumprimento da pena no regime fixado, subverte a lógica progressiva prevista na Lei de Execução Penal. III. Razões de decidir 3. O regime semiaberto harmonizado é construção jurisprudencial excepcional, criada como resposta ao déficit de vagas no sistema carcerário, conforme interpretação da Súmula Vinculante nº 56 do STF. Sua adoção pressupõe inexistência de vagas no regime adequado e início da execução da pena pelo reeducando. 4. No caso, a Diretoria de Movimentação Carcerária informou a existência de vaga no Centro Prisional Feminino de Cariacica, circunstância que afasta o fundamento que justificaria a concessão do regime harmonizado. 5. A decisão agravada subverte a lógica da progressão de regime prevista na Lei de Execução Penal, pois a apenada sequer iniciou o cumprimento da pena no regime semiaberto. 6. O STJ, no julgamento do REsp repetitivo nº 1.710.674/MG (Tema 993), firmou entendimento de que a ausência de estabelecimento prisional adequado não autoriza automaticamente a prisão domiciliar, devendo ser observadas providências alternativas previstas no RE nº 641.320/RS. Com maior razão, não se pode admitir a prisão domiciliar quando há vaga no regime adequado. 7. Precedentes do TJES confirmam que o regime semiaberto harmonizado não é direito subjetivo do apenado, mas medida excepcional aplicável apenas diante da inexistência de vagas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão que concedeu o regime semiaberto harmonizado, determinando o início do cumprimento da pena no Centro Prisional Feminino de Cariacica, em regime semiaberto, conforme a condenação.
(TJES, Agravo em Execução 5011518-29.2025.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, julgado em 4/9/2025)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão atacada, revogar a concessão do regime semiaberto harmonizado.

Com o julgamento colegiado, dê-se imediata ciência ao juízo de origem, para cumprimento.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.